Tribunal: TJPA
Processo: 0036694-40.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036694-40.2015.8.14.0401

APELANTE: IGOR SILVA DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0036694-40.2015.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: IGOR SILVA DE ABREU

ADVOGADA PARTICULAR: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL, OAB/PA 7.613

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO, UMA VEZ
QUE O ENTORPECENTE FOI ENCONTRADO PELOS POLICIAIS NO INTERIOR DO IMÓVEL DO ACUSADO,
MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.
TESE NÃO ACOLHIDA.

EM ANÁLISE DOS AUTOS, AINDA QUE A QUANTIDADE DA DROGA NÃO SEJA ELEVADA, A NATUREZA E NOCIVIDADE DELA, ENSEJA UMA MAIOR RESPOSTA ESTATAL NO MOMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA, JUSTIFICANDO, PORTANTO, A APLICAÇÃO DA REDUTORA NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6. IMPORTANTE FRISAR, QUE, O MAGISTRADO DO FEITO, AO RECONHECER A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE EM QUESTÃO, NÃO ESTÁ OBRIGADO A APLICAR O PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DE PENA, PORQUANTO POSSUI PLENA DISCRICIONARIEDADE PARA APLICAR A REDUÇÃO NO
QUANTUM
QUE ENTENDA SUFICIENTE E NECESSÁRIO PARA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DO DELITO PERPETRADO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de maio de 2022 e término no dia 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IGOR SILVA DE ABREU
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 9228722) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

Narrou à denúncia
(fls. 98/100, ID nº 9228683), que no dia 19/08/2015, uma viatura da polícia militar realizava o patrulhamento na Estrada do Tapanã, quando resolveram abordar dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta, o acusado conduzia a motocicleta e durante a abordagem os policiais verificaram em seu aparelho celular imagens do acusado empunhando uma arma de fogo, motivo pelo qual diligenciaram até a residência do acusado, local onde, após revista, foram encontradas dentro de um refrigerador 134 gramas de maconha, sendo que, pelas circunstâncias e características que se encontraram as substâncias, caracteriza o tráfico de entorpecentes na modalidade “ter em depósito”.

O acusado na delegacia confessou a prática delituosa. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 601/604, ID nº 8043021), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substância ilícita, e,
b) da aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3,
eis que foram apreendidas somente 134,7g de maconha.

Em sede de contrarrazões
(fls. 618/626, ID nº 9228729), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 629/631, ID nº 9294245), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
IGOR SILVA DE ABREU
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(ID nº 9228722) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, aponto a existência de d
ocumentos que constam dos autos, tais como auto de apresentação e apreensão, laudo toxicológico, além dos depoimentos prestados. Dessa forma, o laudo Toxicológico Definitivo aponta que, após o exame, obteve-se resultado POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da
cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida por “maconha”, tratando-se de 134,7 gramas.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito,
as testemunhas
GILARD SILVA FERREIRA e JOSÉ FERNADES ALVES DE LIMA NETO, policiais que atenderam a ocorrência, confirmaram seus depoimentos, prestados na fase policial, relatando que estavam de serviço quando abordaram o acusado, em via pública, dirigindo uma motocicleta. Afirmaram que o acusado estava com um celular onde constavam conversas referentes ao tráfico de drogas, razão pela qual resolveram ir até a residência do acusado. Confirmaram que, após realizarem revista no interior do imóvel indicado, localizaram a droga apreendida, acondicionada dentro de uma geladeira, circunstâncias pelas quais o denunciado foi preso e apresentado à autoridade policial.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Durante interrogatório judicial, o apelante IGOR SILVA DE ABREU, negou os fatos que estavam sendo imputados contra si, afirmando que a droga apreendida não era de sua propriedade.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).
(grifei).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3.

A Defesa requereu a aplicação da redução em seu grau máximo de 2/3 de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, adianto que não há como acatar o pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei de drogas, no quantitativo mais benéfico de dois terços, uma vez que foi apreendida 134,7g de maconha, mostrando-se adequado o patamar de redução de 1/6, como procedido pelo julgador singular.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

In casu
,
n
a
senten
ça, o

juízo

de primeiro grau

aplicou

o bene
fício em 1/6 (um sexto)
,

po
r

ente
nder que
er
a ess
e

o

patamar

que o apelante fazia jus
,

o tendo feito de

forma fundament
ada
.

Em análise dos autos, ainda que a quantidade da droga não seja elevada, a natureza e nocividade dela enseja uma maior resposta estatal no momento da dosimetria da pena, justificando, portanto, a aplicação da redutora no patamar mínimo.

Importante frisar, que, o Magistrado do feito, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, porquanto possui plena discricionariedade para aplicar a redução no
quantum
que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.

Pois bem, de acordo com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o Magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum da diminuição.

No mesmo sentido o precedente:

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO – IMPROCEDÊNCIA – PATAMAR DE REDUÇÃO ADEQUADAMENTE FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR – APL: 00234678120198160014, Relator: Rui Portugal Bacellar Filho, Julgado em 10/05/2021, 4ª Câmara Criminal, Publicado em 11/05/2021).

Destarte, incabível o aumento para 2/3 da aludida causa de diminuição ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão em Regime Semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

É como voto.

Belém, 08/06/2022